Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702340-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pela parte exequente/agravada. O agravante informa que o presente cumprimento de sentença é oriundo da ação de cobrança ajuizada pela agravada contra o agravante, na qual a agravada persegue o valor que despendeu a título de IPTU do imóvel ocupado pelo agravante, em 31.07.1998. Afirma que, quando da propositura da ação de cobrança, em 16.05.2008, a agravada optou por atualizar o montante até a data do ajuizamento da demanda, chegando ao valor de R$ 9.184,69, ao invés de apresentar o valor histórico pago (R$ 4.957,75). Alega que tanto a sentença quanto o acórdão nada disseram sobre juros e atualização monetária, e condenaram o agravante ao pagamento de R$ 9.184,69. Defende que a agravada jamais poderia atualizar o valor de R$ 9.184,69 desde 31.07.1998, pois o montante já representava o valor devido na data da propositura da demanda, que ocorreu quase dez anos depois (16.05.2008). Sustenta que a sistemática de cálculo da agravada não atende aos comandos da sentença, pois há dupla atualização monetária. Assegura que não está a discutir o valor em si, mas desde quando ele deve ser atualizado. Aduz que as partes não divergiram apenas quanto ao termo inicial dos juros (30.05.2008), data da citação. Frisa que a divergência se dá quanto ao termo inicial da correção monetária, e que o termo inicial da atualização deve variar de acordo com o valor base escolhido. Se for usada a data de 31.07.1998, deve-se considerar o valor histórico pago (R$ 4.957,75). De outro lado, se for considerado o valor já atualizado até a data da propositura da demanda (R$ 9.184,69), o termo inicial será justamente este. Entende que considerar o valor de R$ 9.184,69 como data base de 31.07.1998 gerará enriquecimento ilícito da agravada, pois o valor pago à época foi de R$ 4.957,75. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Na origem, a exequente/agravada ajuizou ação de cobrança, ocasião em que afirmou que o executado/agravante lhe devia a quantia de R$ 9.184,69, já atualizada no momento da propositura da demanda, em 16.05.2008. Essa quantia era decorrente do IPTU que não foi pago pelo agravante, mas que foi pago pela agravada em 31.07.1998. O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido e condenou o agravante a pagar para a agravada R$ 9.184,69, mais 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios. A referida sentença foi mantida por meio do Acórdão n. 1100814. A exequente/agravada requereu, então, o cumprimento da sentença, e apresentou planilha em que atualiza a dívida desde 31.07.1998. É contra essa atualização que o agravante se insurge, ao argumento de que houve dupla correção do montante devido: de 31.07.1998 (quando o IPTU foi pago) até a data do ajuizamento da ação de cobrança (16.05.2008), na qual foi reivindicado o valor corrigido; e, novamente, no cumprimento de sentença, pois a agravada atualizou a quantia de R$ 9.184,69 desde 31.07.1998, conforme consta na planilha. Inicialmente, impende registrar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, detêm natureza de ordem pública[1]. Em sendo assim, podem ser conhecidos, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não se sujeitam ao regime geral das preclusões e, consequentemente, podem ser reanalisados em caso de evidente equívoco de interpretação. Desse modo, o exame do termo inicial de incidência da correção monetária não incorre em afronta à coisa julgada. Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, o raciocínio da impugnação mostra-se adequado em relação à correção monetária. Na planilha de ID n. 78282493, que embasa o presente cumprimento de sentença, houve a atualização do valor devido desde 31.07.1998 – data em que a agravada despendeu a quantia de R$ 4.957,75 para o pagamento do IPTU. É bem verdade que, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre dívida por ato ilícito contratual ou extracontratual é a data do efetivo prejuízo. Ocorre que essa correção foi efetuada no momento em que a agravada ajuizou a ação de cobrança para pleitear a quantia despendida, eis que atualizou a dívida desde o desembolso (31.07.1998) até a data da propositura da demanda, em 16.05.2008, perfazendo o valor de R$ 9.184,69. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, a incidência de nova correção monetária sobre o valor já corrigido, sob pena de incorrer em bis in idem, o que se mostra indevido. Dadas as peculiaridades do caso em exame, e tendo em vista que houve correção da dívida até o dia em que a ação de cobrança foi ajuizada (16.05.2008), a atualização do montante devido a ser executado deve ser feita a partir desta data, a fim de se evitar dupla correção e, em consequência, o enriquecimento ilícito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgRg no REsp 1242968/PB; AgInt no REsp 1439779/PR; REsp 1551390/RS; AResp 505914/PR; AgInt no REsp 1701207/MS. 10